Tribunal: STF
Processo: HC 237625
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. INSTRUÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA 
N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA ESSA DECISÃO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.